Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-31.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-31.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: EDNEI LUIS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em folha de pagamento, referentes a empréstimo consignado e não repassados à instituição financeira credora, culminando na indevida negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) apurar a responsabilidade do ente municipal pela ausência de repasse dos valores descontados em folha e consequente negativação do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente municipal que realiza o desconto em folha de pagamento de servidor público, a título de empréstimo consignado, e deixa de repassar os valores à instituição financeira, integra diretamente a cadeia de eventos que resulta na inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação da conduta estatal omissiva, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo-se da demonstração de dolo ou culpa.

5. A omissão do Município quanto ao repasse dos valores caracteriza ilícito civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo evidente a violação ao dever jurídico de agir, com reflexos na esfera extrapatrimonial do servidor.

6. O dano moral decorrente da indevida inscrição em cadastros de inadimplentes é presumido (in re ipsa), configurando-se pela simples violação à honra objetiva e subjetiva do servidor.

7. O conjunto probatório dos autos — contracheques, ficha financeira, comunicações bancárias, notificações de negativação e boletim de ocorrência — comprova de forma robusta a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta omissiva do Município.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, conforme método bifásico adotado pelo STJ para arbitramento do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8000131-31.2018.8.05.0020
, em que figuram, como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOCA
, e, como apelado,
EDNEI LUIS SANTOS PINTO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)